Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), REGINA LUCIA CAMPOS LEITE - CPF: 345.808.591-20 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000307-98.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Regina Lucia Campos Leite

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – ENERGIA – FATURAS CONTESTADAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – REGULARIDADE NA COBRANÇA DEMONSTRADA – DANO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo
que as faturas foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000307-98.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Regina Lucia Campos Leite

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Regina Lucia Campos Leite, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido, determinando a revisão da fatura com base no consumo dos seis meses anteriores, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo agido em exercício regular de direito.

Pleiteia a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
fixado e alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 83413989), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000307-98.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Regina Lucia Campos Leite

V O T O

Cinge-se dos autos que
Regina Lucia Campos Leite
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo
que passou a receber faturas com valor superior a R$ 800,00 (oitocentos reais), montante que não condiz com a sua realidade, pois, reside somente com a filha e a neta de dois anos de idade.

Asseverou que em outubro de 2017, foi surpreendida com um débito no valor de R$ 1.012,09 (mil e doze reais e nove centavos), referente ao consumo do mês de setembro/2017, razão pela qual procurou a empresa para verificar o motivo da cobrança, sendo informada que se tratava do consumo normal registrado pelo equipamento.

Firme em seu propósito, sustentou que a fatura do mês de outubro /2017 foi emitida na quantia de R$ 968,33 (novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e a de novembro/2017, no valor de R$ 711,73 (setecentos e onze reais e setenta e três centavos), valores não condizentes com o efetivo consumo, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, visando a declaração da inexistência dos débitos discutidos e condenação da empresa ao pagamento do dano moral decorrente da cobrança indevida e ameaça de corte no fornecimento do serviço.

A douta magistrada
a quo

julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito
da fatura de
outubro e novembro de 2017
, determinando a revisão da fatura com base no consumo dos seis meses anteriores, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois, agiu em exercício regular de direito, mormente em razão de as faturas discutidas terem sido geradas a partir da leitura coletada em campo, correspondendo à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

De proêmio,
vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que as faturas foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela,
a autora alega na inicial que as faturas emitidas nos meses de setembro, outubro e novembro, do ano de 2017, foram geradas em valores que destoam do efetivo consumo, entretanto, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar o alegado.

É de bom alvitre destacar que as fotografias colacionadas na inicial (id. 83409142) em nada contribuem para a elucidação da celeuma e, além disso, a única fatura juntada pela autora (id. 83409143), com vencimento em 16.11.2017, relata o histórico de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, sendo possível verificar que embora ocorra oscilações, a média de gastos se mantém.

De outro norte, a concessionária de energia apresentou, em sede de contestação, o histórico de consumo (id. 83413962), não impugnado pela apelada (id. 83413968), que demonstra que em março de 2016, a unidade consumidora da autora chegou a registrar o consumo de 1.349 kWh, ou seja, quantidade superior ao consumo registrado nas faturas discutidas nesta ação, que foram de 1.259 kWh (setembro/17), 1.174 kWh (outubro/17) e 804 kWh (novembro/17).

Assim, apesar do entendimento esposado na sentença, verifico que a autora não se acurou de demonstrar as suas alegações, posto que os documentos carreados aos autos demonstram que as faturas discutidas foram geradas em valor condizente com o histórico de consumo registrado na unidade consumidora, verificado tanto na fatura de energia juntada na inicial (id. 83409143), quanto no documento apresentado na contestação (id. 83413962).

É evidente que competia à autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR –

RECURSO PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelante enseja o exercício regular de direito, devendo o feito ser julgado improcedente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, inverter o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021